Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002489-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —

MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7607152), proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
a emissão de crédito foi suspensa pelo artigo 2o, do Decreto Lei no 766/2011, porém, o impetrante somente se valeu no mandamus em novembro de 2016 do mandamus para obter a certidão do ano de 2009, assim, em razão do transcurso de mais de 120 dias, operou a decadência para impetrar o writ.
”.

Assevera que “
nota-se a identidade da presente demanda com o mandado de segurança no 50969-88.2015.811.0041 (código 1059846), em curso perante esta mesma Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
”, o qual foi impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração e tem como causa de pedir “
suposta recalcitrância do órgão público em expedir certidão referente a créditos salariais
”. Assim, é evidente “
a existência de outra ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido anteriormente ajuizada, do que resulta clara a litispendência, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
”.

Acentua que o mandado de segurança no 50969-88.2015.811.0041, está “
atualmente na pendência de julgamento em recurso de apelação interposto pelo impetrante, diante de decisão desfavorável em juízo de primeiro grau.
”.

Afirma que “
se o crédito data do ano de 2009, o direito foi atingido irremediavelmente pela prescrição, e, data vênia, em se tratando de débito prescrito, impossível à emissão de certidão de crédito.
”.

Contrarrazões (Id. 7607158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 8882807), opina pelo não provimento do recurso
e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, concedo a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida ao ID 700380, para que o órgão estadual forneça ao Impetrante a Certidão de no 9.9.092166-2 referente aos seus créditos salariais.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. [...]. (Id. 7607152, fls. 3).

A decadência não se operou. O ato que sustou o processamento do pedido é do ano de 2011; todavia não se fez prova de que o impetrante dele tomou conhecimento em lapso superior a cento e vinte (120) dias da distribuição da inicial.

É certo que o momento em que o ato foi emitido é indiferente para efeito de contagem do prazo para a impetração do mandado de segurança; o que importa é a data em que o impetrante dele foi cientificado.

Portanto, à míngua de prova de que o impetrante foi cientificado em prazo superior ao tempo azado para a impetração, afasto a decadência.

Por outro lado, no que se refere à alegada litispendência, o apelado impetrou mandado de segurança no 50969-88.2015.811.0041, código 1059846 em 29 de outubro de 2015. Indeferida a inicial no dia 15 de fevereiro de 2016, ingressou, na data de 23 de fevereiro de 2016, com o presente mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Contra a sentença que indeferiu a inicial o apelado interpôs recurso de apelação no 65558/2016, ao qual foi negado provimento em 9 de abril de 2018 (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 65558/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2018).

É cediço que a litispendência busca evitar que a parte ingresse com duas ou mais ações judiciais a fim de obter igual resultado, com risco de decisões conflitantes sobre fatos idênticos, em afronta ao princípio da segurança jurídica, o que há de ser repelido.

Daí decorrente, no caso, entendo que não configurada a litispendência, porquanto, bem pontuado pela sentença “
em que pese o Impetrante tenha interposto nova ação antes da resolução final dos autos de Código no 1059846, aplicar a litispendência nesta fase, em que os referidos autos já se encontram arquivados e que foi mantida a extinção sem resolução do mérito, não atenderia ao princípio da economia e celeridade processual, e eventualmente ensejaria o ingresso de uma nova ação, uma vez que esta também seria extinta sem a análise do mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.
” (Id. 7607152, fls. 2).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

Rejeitadas, passo ao exame do mérito.

O ato contra o qual se volta o impetrante consiste na omissão da Administração em entregar certidão de crédito salarial requerida em 20 de agosto de 2015, consoante extrato de andamento do requerimento autuado sob o no 428835/2015 (Id. 7607087).

O impetrante não deduziu pretensão a recebimento de qualquer valor do Estado de Mato Grosso; o que almeja é a expedição de certidão de crédito.

O direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11)

§ 1o Para os efeitos desta lei, compreende-se por:

I - créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista: os valores devidos em decorrência de sentença judicial, transitada em julgado, sobre os quais não penda ação, defesa ou recurso judicial e que estejam aptos para pagamento;

II - créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária: os valores do ativo de pessoas jurídicas controladas e geridas pelo Estado, inclusive as que, dispondo dessa natureza, estejam em liquidação ordinária;

III - créditos fiscais tributários: o resultado da soma do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, dos créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS, das multas, da correção monetária, dos juros de mora e de demais acréscimos legais;

IV - créditos não tributários: os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos, contratos de financiamento descumpridos, contribuições estabelecidas em lei e multas, exceto as multas decorrentes de infrações à lei, aplicadas pelo Tribunal de Contas, a multa penal e as demais multas decorrentes da aplicação do poder de polícia. (Nova redação dada pela Lei 9.353/10)

§ 2o
Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face
, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

[...]

§ 6o
Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração
, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. [sem negrito no original]

Constata-se que os eventuais créditos salariais dos

servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Ora, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766/2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL No 8.672/2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, da emissão de certidão de crédito prevista pela Lei Estadual no 8.672/2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Segurança parcialmente deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 46719/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro de 2013).

Como lembra Tercio Sampaio Ferraz Jr., “
os decretos que regulamentam leis,
[...]
dentro da concepção liberal do direito que reconhece o princípio da legalidade como regra estrutural do sistema, devem servir ao fiel cumprimento da lei, não podendo, em tese, contrariar os conteúdos prescritivos nem acrescentar-lhes outros. Essa restrição está ligada aos valores da segurança e da certeza
”. (FERRAZ JR., Tercio Sampaio.
Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão e Dominação
. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007, p. 236).

Nesse sentido, a edição do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, cujo artigo 2o diz: “
até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”, não é suficiente para empecer ao impetrante o exercício de um direito legítimo.

Lembre-se, ainda, de que o prazo estabelecido pela cabeça do artigo 1o do Decreto para a referida disponibilização do sistema eletrônico, 180 (cento e oitenta) dias, de há muito se esgotou, já que o ato normativo citado começou a viger em 14 de outubro de 2011.

Como se não bastasse, o sobrestamento da emissão da certidão de crédito faz pouco caso da garantia constitucional, consagrada no artigo 5o, XXXIV, alínea
b
, da Carta da República, que preceitua: “
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal
”.

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL — PRELIMINAR — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRELIMINAR REJEITADA — DECADÊNCIA — INSUBSISTÊNCIA — MÉRITO — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — EXPEDIÇÃO INJUSTIFICADAMENTE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ORDEM CONCEDIDA.

Restando demonstrado que o objetivo claro do impetrante é o de ter entregado certidão demonstrativa de crédito salarial em seu favor, e não o de efetivamente cobrá-los, impossível se falar em inadequação da via eleita. O prazo para impetrar Mandado de Segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Não se pode declarar a decadência do direito da parte com base em provável data de início de fluência do prazo decadencial. Estando demonstrado que o que pretende o Impetrante é a simples expedição de certidão demonstrativa de créditos salariais, a concessão da segurança pela via mandamental é medida que se impõe. Nos termos do artigo 5o, XXXIV da CF/88, todos têm o direito de obter certidões em órgãos públicos, visando à proteção e/ou esclarecimento de direito e interesses pessoais. (TJ/MT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 41389/2006, relator Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgamento em 19 de junho de 2007).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame, retificar, em parte, a sentença para deferir parcialmente a segurança e determinar a expedição da certidão, condicionada, no caso, apenas à existência do crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020